Tribunal: STF
Processo: RE 1355339
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Município de Petrópolis interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de janeiro, assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 7.496, DE 27 DE JANEIRO DE 2017, QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DO REAJUSTE DE 6,2 % DO VALOR DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. REAJUSTE ANUAL QUE FOI CONCEDIDO PELA LEI Nº 7.417/2016 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2016, TENDO SIDO FIXADOS O PERCENTUAL DE 2,34% A VIGORAR A PARTIR DE 1º/07/2016, RETROATIVO A JANEIRO DE 2016 E O PERCENTUAL DE 6,2% A VIGORAR A PARTIR DE 1º/01/2017, INCIDENTE SOBRE OS VALORES PAGOS EM JULHO DE 2016. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 7.496/2017 QUE MERECE PROSPERAR. DIPLOMA LEGAL IMPUGNADO QUE, AO SUSPENDER O REAJUSTE DE 6,2%, CONCEDIDO, AFRONTOU OS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS, INSCULPIDOS NO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI E ARTIGO 37, INCISO XV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RESPECTIVAMENTE. EM QUE PESE O ARTIGO 2º DA LEI Nº 7.417/2016 DETERMINAR A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL 6,2% SOBRE AS REMUNERAÇÕES A PARTIR DE 1º/01/2017, ISSO NÃO SIGNIFICA DIZER QUE OS SERVIDORES MUNICIPAIS POSSUÍAM MERA EXPECTATIVA DE DIREITO, UMA VEZ QUE O REAJUSTE SE INCORPOROU AOS VENCIMENTOS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI QUE O CONCEDEU, O QUE OCORREU NA DATA DA SUA PUBLICAÇÃO, EM 06/05/2016, RESTANDO CONFIGURADO O DIREITO ADQUIRIDO. O EXERCÍCIO DESSE DIREITO É QUE FOI FIXADO PARA INICIAR EM MOMENTO POSTERIOR. POR OUTRAS PALAVRAS, OS EFEITOS FINANCEIROS REFERENTES AO PAGAMENTO DO REAJUSTE É QUE OCORRERAM EM 1º/01/2017. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE PARA DECLARAR, COM EFEITOS EX TUNC, A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 7.496/ 2017.” (edoc. 3, fl. 55/56).



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Alega o recorrente, no apelo extremo, contrariedade aos artigos 167 e 169, § 1º, da Constituição Federal. 



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Com efeito a Lei nº 7.496/2017, ao suspender o reajuste de 6,2%, concedido ao funcionalismo público municipal, afrontou os princípios do direito adquirido e da irredutibilidade dos vencimentos, insculpidos no artigo 5º, inciso XXXVI e artigo 37, inciso XV da Constituição Federal, respectivamente. 



    Em que pese a Lei nº 7.417/2016 determinar a incidência do percentual 6,2% sobre as remunerações a partir de 1º/01/2017, isso não significa dizer que os servidores municipais possuíam mera expectativa de direito, uma vez que o reajuste se incorporou aos seus vencimentos a partir da entrada em vigor da lei que o concedeu, o que ocorreu na data da sua publicação, em 06/05/2016, restando configurado o direito adquirido. Assim, o exercício desse direito é que foi fixado para iniciar em momento posterior. Por outras palavras, os efeitos financeiros referentes ao pagamento do reajuste é que ocorreram em 1º/01/2017. 



    Ainda que assim não fosse, como argumento de reforço, a Lei nº 7.496/2017 foi publicada, após o dia 1º/01/2017 - prazo inicial para a eficácia financeira do reajuste de modo que o direito já restaria, inevitavelmente, consolidado ao patrimônio jurídico dos servidores municipais.



    [...]



    Desta forma, evidente a inconstitucionalidade da Lei nº 7.496/2017, objeto do presente incidente, por afronta aos artigos 5º, inciso XXXVI e 37, inciso XV da Constituição Federal e, por simetria, artigo 366 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.” (edoc. 3)



     



    Como se vê, o Tribunal de origem julgou procedente a arguição de inconstitucionalidade suscita por entender afrontados os princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos.



     No entanto, o recorrente não enfrentou em seu recurso extraordinário os fundamentos adotados pela Corte de origem para decidir o recurso, fazendo incidir, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



     



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação local pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte. 



    Especificamente sobre o tema em questão, transcrevo o teor da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, em caso idêntico ao presente, nos autos do ARE nº 1.351.275/RJ:



    “Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer (implementação de reajuste salarial). Município de Petrópolis. Leis Municipais n° 7.417/16 e n° 7.496/17. Reajuste concedido no primeiro semestre do último ano de mandato do prefeito, para ser implementado em sua maior parte no exercício financeiro seguinte. Posterior revogação por lei subsequente. Autores que alegam a inconstitucionalidade da segunda lei. Município que alega a inconstitucionalidade da primeira. Sentença de procedência, com declaração de inconstitucionalidade da lei que suspendeu o reajuste. Declaração de constitucionalidade do artigo 2°, da Lei n° 7.417/16 e de inconstitucionalidade da Lei n° 7.496/17 pelo Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0024017-42.2018.8.19.0042. Entendimento de aplicação obrigatória pelos órgãos fracionários do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Acerto da sentença. Recurso a que se nega provimento.’



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 165; 167; e 169, § 1º, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento desta Corte no sentido da inviabilidade da supressão de parcela de reajustes concedidos por Lei a servidores públicos, os quais passam a compor  o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. Nesse sentido: 



     



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007.’(ADI 4013, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Ademais,  para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário reanalisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como proceder ao reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.” (DJe de 17.11.21) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digital